Tribunal: TJMT
Processo: 1002891-62.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002891-62.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OTAIDE TONHOLO - CPF: 361.953.911-15 (APELANTE), GLADSTON FERNANDO DA SILVA (APELADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL - RÉU CITADO – NÃO CONTESTA AÇÃO – REVELIA – PROVA PERICAL NÃO REALIZADA POR NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU – AUTOR NÃO COMPROVA O ERRO SUBSTANCIAL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS -

SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o reconhecimento de filho se trata de ato jurídico irrevogável e irretratável, de acordo com o que dispõe os artigos 1º da Lei nº 8.560/92 e 1.609 do Código Civil, cuja anulação do registro somente será possível quando comprovada a ocorrência de um dos vícios do ato jurídico, tais como coação, erro, dolo, simulação ou fraude.

No caso dos autos, o autor não comprovou nenhum dos vícios, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos deve ser mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021